Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-93.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002417-93.2018.8.11.0001
APELANTE: ANTONIO DE LIMA BRAGA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc..
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juizado da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002417 93 2018 811 0001, que julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso do Código de Processo Civil.
A sentença confirmou a tutela antecipada para determinar aos requeridos, Município Apelante e o Estado de Mato Grosso, a fornecerem mensalmente o medicamento Paclitaxel ao Requerente ANTONIO DE LIMA BRAGA diagnosticado com CA de laringe e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios em face à gratuidade.
Recorre o MUNICÍPIO DE CUIABÁ arguindo como preliminar a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação, posto que o suplemento solicitado não faz parte da relação nacionais de medicamentos essenciais – REMUNE e não faz parte de nenhum programa de medicamento fornecidos pelo SUS.
Suscita ainda que o medicamento vindicado é de alta complexidade, sendo atendido pela Unidades de Assistência de Alta Complexidade UNACON.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer o seu provimento integral para o fim de reformar a sentença de piso julgando improcedente a ação em face do Município de Cuiabá, uma vez que o pedido é de Alta Complexidade cuja responsabilidade recai sobre o Estado de Mato Grosso e a União. (id. 17992489).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado rebatendo os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17992492).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira , se manifestou pelo provimento do recurso. (id. 41210479).
É o relatório.
Decido
Analisando os elementos identificadores da ação de base interposta, a sentença foi proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública notadamente pelo valor da causa, a natureza jurídica do pedido, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar o feito, tratando-se de competência absoluta, capitaneada no artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009.
Desse modo, ante o caráter absoluto da competência prevista no artigo 2o, da citada lei, reconheço e declaro a incompetência desta Corte de Justiça para processar e julgar o feito e, de consequência declino da competência em favor do Turma Recursal dos Juizados Especiais devendo os autos serem remetidos, nos moldes do artigo 64, § 1o e 3o do CPC. Intimem-se.
Cumpra.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora